Tribunal: TJPA
Processo: 0808582-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0808582-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por
Antônio Wellington Furtado de Castro
contra decisão monocrática que negou seguimento ao
recurso extraordinário, com fundamento no Tema 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

2. A agravante alegou violação ao
devido processo legal,
contraditório
e
ampla defesa, requerendo o afastamento da tese firmada no Tema 660.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso extraordinário deveria ter sido admitido, diante da suposta violação a preceitos constitucionais; (ii) definir se a decisão recorrida, ao aplicar a
Tese Jurídica Vinculante 660/STF
, incorreu em erro ao afastar a repercussão geral da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, pois as alegações d
o
agravante demandam análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do STF.

5. A
Tese Jurídica Vinculante 660/STF
estabelece que controvérsias sobre ofensa ao contraditório, ampla defesa, devido
processo legal e limites da coisa julgada possuem natureza infraconstitucional e, portanto, não ensejam repercussão geral.

6. A jurisprudência do STF confirma que, para divergir do entendimento do tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que não é admissível em sede de recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O reexame de matéria infraconstitucional e a necessidade de revolvimento de fatos e provas inviabilizam o recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.

2.
A alegada ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal não caracteriza repercussão geral quando decorre da aplicação de normas infraconstitucionais, nos termos da
Tese Jurídica Vinculante 660, firmada pelo Supremo Tribunal Federal"
.

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: ARE 1323547 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/nDIVULG 10-05-2024PUBLIC 13-05-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/nDIVULG 25-06-2024PUBLIC 26-06-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos
na
20
ª

Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
realizada de 28/5 a 4/6/2025
),
por unanimidade
,
desprover o agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará- Relator

RELATÓRIO

No
agravo interno em recurso extraordinário
(ID
. N.º
24
.552.572
), a parte agravante
se
insurge contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, CPC) pela aplicação da Tese Jurídica Vinculante 660, fixada pelo Supremo Tribunal Federal (ID
. N.º 24.358.428
).

Nas suas razões,
o
agravante sustenta que a decisão colegiada em
sede de revisão criminal deve ser revista por não ser o caso de aplicação do Tema 660/STF.

No seu entender,
“a alegada inexistência de repercussão geral não pode ser generalizada; nas situações in casu é evidente a natureza constitucional da matéria, expressamente prevista como direito fundamental.
Pugnou, portanto, pelo reconhecimento das violações constitucionais e o afastamento da aplicação da tese contida no Tema 660/RG
”
.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível. Também é tempestivo
,
subscrito por profissional habilitado e apresentado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Pela leitura atenta às razões expostas, aponto que não assiste razão
ao
agravante, vez que suas pretensões demandariam incursão na legislação
infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o requisito da repercussão geral necessários aos recursos extraordinários, de acordo com a tese do Tema 660 (ARE 748371 RG / MT), utilizada para negar seguimento ao recurso extraordinário e cuja tese assim dispõe: "a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009." (ARE 748.371)

Isto porque a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório implicaria em revolvimento probatório, além de incursão em legislação infraconstitucional. Neste sentido, aponto as razões de decidir evidenciadas no acórdão (ID
. N.º 22.952.162
):

“
REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DE
PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM RECONHECIDO. PENA ALTERADA. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I.
Caso em exame

1.1
Pleito de reconhecimento de nulidade em razão de incompetência da vara especializada por ausência de provas suficientes da materialidade do crime de organização criminosa.

1.2
Pleito de reconhecimento de nulidade por violação ao princípio da correlação – a sentença e o acórdão confirmatório teriam versado sobre fatos não trazidos na inicial acusatória, especialmente sobre a constituição de organização criminosa.

1.3
Necessidade de redimensionamento de pena por incidência de aumentos nucleares ao tipo penal.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

Que cabível a revisional em face de contrariedade entre a sentença condenatória e o texto da lei penal além de erro na aplicação do quantum de pena.

III. Razões de decidir

3.1
Das 04 teses alvo da Revisão Criminal proposta, 03 constam prejudicadas em face de análise já esgotada e argumentos exaustivamente refutados pelo TJPA em primeiro e segundo graus de jurisdição, tendo em vista que demonstrada
(i)
a competência do juízo para o processamento do feito;
(ii)
a ausência de violação do princípio da correlação em razão da ocorrência própria de emendatio libelli;
(iii)
a vasta comprovação da materialidade do crime de constituição de organização criminosa.

3.2
No que tange o redimensionamento de pena, cabível a alteração da reprimenda quanto a valoração negativa realizada sobre o vetor ‘circunstâncias do crime’, em razão de já incidir na terceira fase da dosimetria da pena o §4º do art. 2º da Lei de Organizações Criminosas –
“se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes”
. Aplicação do princípio do non bis in idem.

IV. Dispositivo e Tese

4.
Revisão criminal conhecida e parcialmente provida, tão somente para reformar a dosimetria da pena aplicada.

Tese de Julgamento: Teses cuja análise já fora esgotada pelo TJPA em primeiro e segundo graus de jurisdição. Possibilidade de
redução da pena aplicada em observação ao princípio de non bis in idem.

Dispositivos relevantes:
Art. 1º e art. 2º, Resolução nº 008/2013-TJPA; Art. 621, CPP; Art. 1º, Resolução nº 008/2007-TJPA.
”

Desta forma, entendo que as alegações vertidas pelo agravante em recurso extraordinário sob o fundamento de violação ao contraditório, ampla defesa, e outras garantias constitucionais, redundariam em revisitar a aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas da questão, tal como foi identificado na decisão
acima transcrita.

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Corroborando a decisão, trago ementa de julgado no mesmo sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 2.
O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte e a ofensa meramente
reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(ARE 1323547 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/nDIVULG 10-05-2024PUBLIC 13-05-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/nDIVULG 25-06-2024PUBLIC 26-06-2024).

Diante do exposto
,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso extraordinário.

Concluído
o
prazo
legal para a interposição de outros recurso
s
, retornem os autos para análise do
s agravo s submetido s sob o ID N .º
24.552.567 e 24.552.570
.

É como voto.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 04/06/2025